Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Em síntese, pretende a agravante que o agravado lhe forneça o procedimento cirúrgico de CE - VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da prescrição médica anexada aos autos.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça e antecipação da tutela deferida (ID 48202693). Foram apresentadas contrarrazões (ID 50124116). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 48511754)
III. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 23/08/2023, sobrevindo a procedência do pedido principal, determinando ao réu o prazo de 15 dias para realização da cirurgia, a contar da intimação da sentença (ID 169100732 do processo de origem). Ressalta-se que referida sentença transitou em julgado para as partes em 18/09/2023 (ID 172522706). Diante do quadro posto, a pretensão de urgência perde seu objeto, uma vez que não se poderia substituir o juízo de cognição sumária ou baseado na verossimilhança pelo de conhecimento exauriente, após o efetivo contraditório. Em reforço, referida sentença transitou em julgado. Assim, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que demanda o reconhecimento da ausência do interesse recursal, impondo-se à parte pleitear o cumprimento da obrigação junto ao juízo de origem.
IV.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, em razão da perda de objeto. Sem condenação em custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.